Tribunal: TJBA
Processo: 8077528-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077528-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, PEDRO EDUARDO GOMES PATRIOTA, TIAGO PEREIRA DE SALES, TIAGO MURARO MARMO, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso Público. Sistema de Cotas e Cláusula de Barreira. Remanejamento de candidatos. Manutenção da sentença de procedência.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença (id. 87559688) que julgou procedentes os pedidos de candidato ao cargo de Professor (Edital SAEB nº 02/2017), garantindo-lhe a correção da prova discursiva. O autor, autodeclarado negro, classificou-se na 9ª posição da lista de cotas para o NTE 10 (Juazeiro). Sustenta que, como 5 candidatos à sua frente obtiveram nota para figurar na ampla concorrência, o remanejamento destes deveria permitir que sua prova fosse corrigida, respeitando o limite de 1,5 vezes o número de vagas (6 correções para 4 vagas).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da cláusula de barreira deve considerar o remanejamento de candidatos cotistas que atingiram pontuação para a ampla concorrência, à luz da Lei Estadual nº 13.182/2014; e (ii) saber se a manutenção da eliminação do candidato configura ilegalidade por restrição indevida ao sistema de ações afirmativas e ofensa à razoabilidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de barreira é constitucional (Tema nº 376 STF), mas sua interpretação não pode esvaziar a política de cotas instituída pela Lei Estadual nº 13.182/2014, que determina que candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência não sejam computados nas vagas reservadas.

4. O remanejamento de 5 candidatos para a lista geral desloca o autor da 9ª para a 4ª posição na lista de cotas, inserindo-o dentro do limite editalício de 6 correções para o referido polo, o que torna sua eliminação um ato administrativo carente de razoabilidade e proporcionalidade.

5. A probabilidade de aproveitamento no cadastro de reserva é elevada, visto que, após o cumprimento da liminar (id. 87559672), o candidato obteve pontuação que o coloca em posição classificatória superior a outros já convocados, consolidando o direito ao prosseguimento nas demais etapas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os candidatos negros que atingirem pontuação para figurar na lista de ampla concorrência devem ser remanejados, liberando vagas na lista de cotas para candidatos subsequentes, inclusive para fins de habilitação às etapas discursivas. 2. A aplicação da cláusula de barreira não pode ignorar o sistema de reordenamento de listas previsto na legislação de regência das ações afirmativas.”

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 3º, IV, e 37, caput e II, da Constituição Federal;Lei Federal nº 12.990/2014; Lei Estadual nº 13.182/2014 (Estatuto da Igualdade Racial da Bahia); Art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 41; RE 635.739/AL (Tema 376);
ARE: 1426151/AP
; TJBA, Agravo de Instrumento: 80004123720248050000; Apelação: 80127292620218050080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8077528-92.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator